Tribunal: TJMT
Processo: 1034341-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034341-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), C.DE OLIVEIRA SILVA LTDA - CNPJ: 36.909.999/0001-33 (AGRAVADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 064.859.821-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS PENDENTES - RESULTADO DO SISBAJUD NÃO CERTIFICADO - PENHORA JÁ REALIZADA NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa patrimonial via SISBAJUD, reconheceu a frustração da
execução e determinou o arquivamento provisório dos autos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analis
ar: (i) se houve efetivo esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis; e (
ii
) se a ausência de resultado certificado da pesquisa SISBAJUD e a existência de penhora anteriormente formalizada impedem o reconhecimento da frustração da execução
.

III. Razões de decidir

3.
A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, pressupõe o esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis, circunstância não evidenciada nos autos, diante da ausência de resultado certificado da pesquisa SISBAJUD e da existência de penhora anteriormente formalizada
.

4.
Não demonstrada a efetiva impossibilidade de satisfação do crédito, impõe-se o prosseguimento da execução para análise das medidas constritivas pendentes
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis exige demonstração do esgotamento das diligências patrimoniais cabíveis. 2. A existência de pesquisa patrimonial sem resultado certificado ou de penhora já efetivada impede o reconhecimento da frustração da execução
.”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1034341-81.2025.8.11.0000 – COMARCA DE GUIRATINGA/MT

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

AGRAVADO:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA SILVA e C.DE OLIVEIRA SILVA LTDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
(
nº 1000782-93.2023.8.11.0036)
proposta por
C.DE OLIVEIRA SILVA LTDA, CLAUDINEIA DE OLIVEIRA SILVA
,
que indeferiu o pedido de reiteração das diligências por meio do sistema SISBAJUD formulado pela parte exequente, por ausência de fato novo que justificasse a medida, mantendo a declaração de frustração da execução e determinando o arquivamento provisório dos autos, conforme ID 319085392, p.83/88.

A parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e
configuração de decisão surpresa, argumentando que o magistrado determinou o arquivamento da execução sem prévia intimação da parte exequente para se manifestar sobre a necessidade de dar andamento ao feito sob pena de extinção.

No mérito, aduz a impossibilidade de extinção da execução por frustração ante a existência de bem penhorado, conforme auto de penhora de ID 181727163, pág. 03 (dos autos origem), que comprova a constrição de bens em nome dos executados.

Afirma que a existência de bem penhorado, ainda que não seja suficiente para a integral satisfação do crédito exequendo, constitui fato impeditivo da conclusão de frustração da execução.

Argumenta, ainda, que o primeiro pedido de busca de numerário via SISBAJUD foi deferido em novembro
/
2024, ou seja,
há vários meses
, e que não há nos autos o resultado efetivo da primeira busca de numerário, constando apenas o protocolo da ordem de bloqueio (ID 174913820 dos autos origem), sem qualquer extrato ou informação que comprove se houve, de fato, bloqueio de valores ou se a diligência restou infrutífera.

Defende a urgência e necessidade de nova diligência de busca de ativos financeiros via SISBAJUD, com a possibilidade de utilização da modalidade "teimosinha", que permite ordens de bloqueio reiteradas, visando aprimorar a efetividade da execução.

Por fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso (antecipação da tutela recursal), para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo sua nulidade, e
determinando o prosseguimento da execução, com a reabertura de diligências para busca de numerário e a consideração da existência de bem penhorado, tudo para a efetiva satisfação do crédito exequendo.

A liminar postulada foi
d
eferida,

conforme

decisão de
ID
319750369
.

Comunicado o Juízo de origem, sobreveio manifestação
do magistrado
singular,
Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
,

de acordo com
ID
320354980
e

324379022.

As agravadas não apresentaram contraminuta, uma vez que restou frustrada a respectiva intimação, conforme
certidão de ID 365096397
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1034341-81.2025.8.11.0000 – COMARCA DE GUIRATINGA/MT

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

AGRAVADO:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA SILVA e C.DE OLIVEIRA SILVA LTDA

VOTO

V
erifica-se que a agravante apontou a inexistência de resultado efetivamente certificado da pesquisa realizada por meio do SISBAJUD.

Com efeito, os documentos constantes dos autos evidenciam a existência da ordem de bloqueio expedida pelo sistema, sem demonstração clara acerca do resultado da diligência realizada.

Nesse contexto, não se mostra adequada a conclusão de inexistência de ativos financeiros sem prévia confirmação do resultado da medida constritiva já determinada pelo próprio Juízo.

Além disso, a agravante indicou a existência de auto de penhora anteriormente formalizado nos autos de origem,
circunstância que, por si só, demonstra incompatibilidade com a premissa de ausência total de patrimônio
.

Com efeito, a presença de constrição patrimonial previamente realizada constitui elemento que demanda análise específica pelo Juízo da execução, sobretudo para aferição de sua efetiva utilidade para satisfação do crédito exequendo.

Ademais, o conjunto documental revela a existência de requerimentos voltados à localização de patrimônio das executadas, circunstância que afasta a demonstração do efetivo esgotamento das medidas executivas disponíveis.

Como visto,
a
suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, pressupõe a impossibilidade de localização de bens penhoráveis, situação não evidenciada de forma segura nos autos
.

Nessa perspectiva, a suspensão da execução pressupõe a efetiva impossibilidade de localização de bens penhoráveis, situação que não se evidencia de forma segura no caso concreto.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. - Comprovada a inexistência de bens do executado passíveis de penhora, permite-se a suspensão do trâmite da execução, nos termos do inciso III, do artigo 921, do CPC/2015. No entanto, na hipótese, não restou comprovado o esgotamento das
possibilidades de tentativas de localização de bens, devendo, portanto, ser reformada a decisão - Recurso provido.”
(TJ-MG - AI: 25092835020228130000, Relator.: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/07/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2023)

Por essa razão, importa registrar que a execução se desenvolve no interesse do credor, conforme preconiza o artigo 797 do CPC, incumbindo ao Poder Judiciário a adoção de medidas adequadas à busca da satisfação do crédito. O reconhecimento da frustração da execução, portanto, exige prévia e exaustiva verificação das diligências patrimoniais, providência não observada integralmente no caso em exame.

Nesse cenário,
impõe
-se
a confirmação da liminar recursal
.

Diante do exposto
,

do
u
provimento

ao
recurso,
para
revogar a decisão recorrida
e determinar o regular prosseguimento da execução, com apreciação das diligências patrimoniais pendentes e análise dos atos constritivos já realizados nos autos de origem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026